Tribunal: CARF
Processo: 11516.721996/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721996/2011-68
ACÓRDÃO
2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODETE DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado que o contribuinte não ofereceu à tributação, em sua
declaração de ajuste anual, rendimentos sujeitos à incidência do imposto,
o crédito correspondente é lançado de ofício pela autoridade fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
2
RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-31.830 da 5a Turma da DRJ em
Florianópolis/SC (fls. 156 e segs.).
DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração (AI) decorrente de ação fiscal levada a efeito contra a
contribuinte, no qual foi apurado imposto de renda pessoa física no valor de R$
18.407,57, acrescido de multa de ofício de 75% e juros de mora, cujo valor
consolidado em 19/10/2011 corresponde a R$ 40.752,21, referente ao ano-
calendário 2006, conforme Auto de Infração e Demonstrativos às fls. 18 a 28.
Mostra o Auto de Infração que o lançamento fiscal decorreu da omissão de
rendimentos recebidos da pessoa jurídica Assembleia Legislativa do Estado de
Santa Catarina (ALESC) – CNPJ 83.599.191/0001-87, no valor de R$ 116.148,58,
classificado indevidamente como isento por moléstia grave.
Relata a autoridade de fiscal que a Secretaria da Administração do Estado de
Santa Catarina, por intermédio do Instituto de Previdência do Estado de Santa
Catarina (IPREV), encaminhou cópia dos laudos das reavaliações médicas a que
foram submetidos em meados do ano de 2011 os servidores inativos da ALESC.
Narra que o histórico médico-pericial (fl. 12) mostra que a servidora foi
aposentada por invalidez na data de 25/08/1982, com indicativo de ser portadora
de doença cardíaca.
Discorre a autoridade fiscal sobre as informações contidas no relatório pericial da
Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da Secretaria da
Administração do Estado de Santa Catarina, cuja conclusão foi de que a
contribuinte se encontra em plena capacidade laborativa, conforme Laudo de fls.
12 e 13.
Cita a autoridade fiscal que o relatório pericial da Gerência de Perícia Médica (fl.
13), em resposta à informação sobre documentos considerados pelo perito
médico à época da concessão da aposentadoria, para sugerir a concessão de
aposentadoria por invalidez, descreve que após a revisão do prontuário médico
constando apenas um atestado médico emitido sem indicação de sua data de
emissão, não foram encontrados subsídios técnicos que permitissem concluir que
na data da concessão da aposentadoria, houvesse incapacidade total e definitiva
para o trabalho indicada no prontuário.
Fala que no histórico médico-pericial da servidora (fl. 12), a Junta Médica
revisional informa não existirem exames cardiológicos da época da concessão da
aposentadoria que comprovem a incapacidade laborativa; que também não
foram apresentados exames cardiológicos atuais que comprovem incapacidade
laborativa.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
3
Diz que a conclusão da Junta Médica Oficial do Estado de Santa Catarina,
composta por três médicos e um supervisor (fl. 12), foi de que, face ao quadro
clínico atual e documentação técnica analisada, a contribuinte apresenta se
encontra em plena capacidade laborativa.
Relata que a Junta Médica do mesmo ente estatal, que outrora também havia
sido oficialmente encarregada de analisar as condições de saúde da servidora, em
ato de revisão pericial, atesta o equívoco praticado na avaliação realizada à época
da concessão da aposentadoria por doença cardíaca; que a Junta Médica conclui
que se encontra apta ao trabalho atualmente.
A autoridade fiscal arrolou a legislação que trata dos requisitos para isenção do
imposto de renda (Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988) e, diante dos fatos
que indicaram não estar presente a moléstia grave apta ao benefício fiscal, foi
solicitado à fonte pagadora (ALESC) cópia dos comprovantes de rendimentos,
sobre os quais efetuou o lançamento fiscal, reclassificando os rendimentos antes
isentos, para tributáveis de aposentadoria, percebidos de pessoa jurídica.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente foi apresentada impugnação por intermédio de procurador (fls.
31 a 59), com documentos anexos (fls. 60 a 153), nos termos em síntese a seguir
deduzidos.
1. Da nulidade do procedimento fiscal - ofensa ao art. 62 do Decreto no
70.235/72
Aduz a impugnante que o procedimento fiscal que gerou o auto de infração teve
por motivação a suposta irregularidade da aposentadoria por invalidez
comunicada pela ALESC/IPREV/SEA, diante da constatação de nova perícia médica
em que não ficou comprovada a existência da moléstia que gerou a
aposentadoria.
Cita que o mesmo fato já se encontra há muito tempo em debate pelo Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, com sentença de improcedência, com
conclusão diversa do apontado pela Receita Federal; que não há comprovação de
que a aposentadoria tenha sido de forma irregular, tendo-se por presumido que o
ato de aposentadoria, ocorrido em 1982, é plenamente válido e eficaz, até que,
respeitados os prazos decadenciais e prescricionais, que se comprove a sua
nulidade, não presente no caso.
Fala que os fatos foram objeto da Ação Popular 023.96.005954-9, com sentença
de improcedência, mantendo-se as aposentadorias, estando o processo ainda em
tramitação e, portanto, não poderia ser instaurado o procedimento fiscal sem a
conclusão definitiva do processo judicial.
Aduz que a aposentadoria continua vigente por decisão judicial no Mandado de
Segurança no 2011.077367-1, arrolando o provimento judicial liminar favorável.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
4
Que o lançamento foi motivado pela reversão da aposentadoria, todavia esta
resta mantida pela decisão judicial, devendo ser reconhecida a improcedência da
exigência fiscal, ou ao menos, até que as questões sejam decididas pelo Poder
Judiciário, conforme previsão do art. 62 do Decreto no 70.235/72, que arrola.
2. Da aposentadoria
Relata que foi aposentado por invalidez, cujo ato goza de presunção de
legitimidade, legalidade e validade, cujo ato da Mesa da ALESC foi homologado
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC).
Reforça que a motivação da lavratura fiscal (cessação da aposentadoria) deixou de
existir, pelo que entende deve ser cancelado o lançamento fiscal, uma vez que a
aposentadoria continua vigente por decisão judicial.
Discorre que a perícia médica, por si só, não poderia ensejar o cancelamento da
aposentadoria, sem o devido processo legal, com a ampla defesa.
3. Da perícia médica
Aponta irregularidades na perícia do IPREV em que só havia uma pessoa sem
identificação e não uma Junta Médica, como entende deveria ocorrer, citando
parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM), que trata de composição de
junta por três membros.
Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional
atendeu o paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos
profissionais, que arrola; que considera haver infração ao Código de Ética Médica.
Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo, aduzindo que somente o Dr.
Nicolau Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM),
discorrendo sobre a situação funcional dos demais médicos e respectivas
lotações, e considera viciada e nula a perícia realizada.
Discorda da conclusão da perícia médica que alegou inexistência de incapacidade
laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com provas
documentais, deferido pela ALESC e pelo TCE/SC; que não é ônus do servidor
aposentado a guarda dos documentos atinentes à aposentadoria, tanto menos
depois de decorridos longos prazos.
4. Da inexistência do devido processo legal – ato de reversão da aposentadoria
Discorda do ato de reversão da aposentadoria feito pela ALESC, discorrendo sobre
a legislação estadual – Estatuto do Servidor (Lei no 6.745, de 28/12/1985); que
não foi observado o devido processo legal, em afronta ao art. 181 do Estatuto,
bem como os arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da Constituição Federal, citando
decisões judiciais.
Fala que, por mais que esteja em trâmite perante o IPREV processo administrativo
para tratar da regularidade da aposentadoria e efeitos, nenhuma consequência
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
5
pode advir ao interessado, sem que antes se conclua o processo e de decida pela
reversão da aposentadoria.
5. Da prescrição que atinge o ato de reversão da aposentadoria
Argumenta que o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a outro ato
pretérito (aposentadoria), que ocorreu há mais de 29 anos (1982), aduzindo que
decorridos mais de cinco anos, houve a perda do direito de investigar, nos termos
do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando decisão no Supremo Tribunal Federal (STF).
Reforça que a documentação anexada prova que a impugnante está aposentado
há mais de 29 anos por invalidez e, sem a observância do regular processo, teve o
benefício de aposentadoria cancelado e intimado a se apresentar ao trabalho, que
não como se aceitar, por entender que a aposentadoria decorre de um ato
juridicamente perfeito e acabado, que não pode ser anulado, face a prescrição,
citando decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. Da presunção de legitimidade dos atos administrativos
Perquire que, se não bastasse os argumentos expendidos, agiu a ALESC e a
Receita Federal em ilegalidade ao cancelar ato administrativo pretérito, sem
observância do outro praticado em período pretérito, cuja presunção é de
legitimidade e, até prova em contrário, a ser apurada no devido processo legal,
tem-se pela veracidade do ato que decidiu pela aposentadoria.
Que não basta a ALESC e a Receita Federal supor que ato de concessão da
aposentadoria estaria maculado de vício para poder anulá-lo, sem a observância
do devido processo legal.
Que sua aposentadoria, decorrente da moléstia que estava acometido, foi
provada à época por atestado médico e submetido a junta médica, que a
corroborou.
Que se trata de uma sucessão de atos administrativos, cuja presunção é de
legitimidade e veracidade, até que se prove o contrário.
Discorda do procedimento da Receita Federal, que revogou o benefício da isenção
concedido há muito tempo, sem que se tenha decisão definitiva que assim o
determine, ou seja, existem duas decisões judiciais dando conta da inexistência de
irregularidade nas aposentadorias (ação popular) e a liminar suspendendo o ato
de reversão e retorno ao labor.
Que qualquer ato praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.
7. Da desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal
Aduz que, mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a ausência de
novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e proceder a cobrança
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
6
tributária de contribuintes até então isentos em períodos pretéritos ou futuros,
citando jurisprudência do STJ.
Fala que seria improcedente eventual alegação do Fisco de que para fins fiscais
deveria se submeter a periciais médicas periódicas, como determina a Lei
Complementar Estadual no 412/08, uma vez que tal lei não trata de isenção de
imposto de renda, mas de regime previdenciário e, ademais, em matéria de
imposto de renda a competência para legislar é privativa da União.
Argumenta a desnecessidade de se comprovar os sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção; que não havendo
previsão legal para tanto, não se pode cancelar a isenção, sob pena de ferimento
aos princípios dos arts. 150, I e 153, III, da Constituição Federal.
Por estar comprovado que foi aposentado por moléstia grave, com direito à
isenção do IRPF, tem que o lançamento fiscal é ilegal, devendo ser cancelado, sob
pena de se socorrer das vias judiciais.
8. Da prova documental
A respeito das provas documentais, não obstante estar ciente de que o ônus
probatório da eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte
interessada, narra que as aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação
por meio da Ação Popular no 023.96.005954-9.
Que o ato de aposentadoria foi homologado há aproximados 30 anos e que em
seu poder poucos documentos ainda existem; que os documentos foram
entregues à ALESC naquela época e que, se esta não mais os possui, não há como
responsabilizar os aposentados.
Que diligenciou informalmente junto à ALESC a obtenção de cópia do seu
processo administrativo, sendo surpreendido com a resposta de que não mais
possuía a documentação em seu poder, face ao tempo decorrido.
Não obstante isso, formalizou pedido de cópia integral, pelo que requer que
eventuais documentos fornecidos sejam apresentados a qualquer tempo, tanto os
advindos da ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.
9. Dos pedidos finais
Por fim requereu a nulidade do lançamento fiscal, com fundamento no art. 62 do
Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de processos administrativo e judicial,
debatendo a matéria, dentre as quais a impugnada, posto que a cobrança
tributária em comento é conseqüência da investigação questionada nas vias
administrativa e judicial.
Pretende o cancelamento da exigência fiscal com suporte na ausência de
motivação que a originou, uma vez que não houve a reversão da aposentadoria,
ou ao menos suspensa.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
7
Seja o procedimento fiscal suspenso, sem aplicação de qualquer sanção, até que
haja decisão definitiva nos autos da Ação Popular, do Mandado de Segurança e do
Processo Administrativo no 4766/2011 em trâmite no IPREV.
A produção de provas pericial, documental e testemunhal; juntada posterior de
documentos advindos da ALESC; prazo para alegações finais; e a improcedência
da exigência fiscal.
Que as intimações sejam realizadas em nome do procurador da impugnante.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Trata-se de Auto de Infração (AI), no qual a autoridade fiscal apurou omissão de
rendimentos tributáveis, antes considerados isentos por moléstia grave, que
restou não comprovada.
De sua parte a impugnante discorda, conforme argumentos sintetizados no
relatório precedente.
Entendo que não se pode acolher a pretensão da impugnante, conforme passo a
discorrer.
Da preliminar de nulidade do procedimento fiscal - ofensa ao art. 62 do Decreto
no 70.235/72
Aduz a impugnante que o procedimento fiscal que gerou o auto de infração teve
por motivação a suposta irregularidade da aposentadoria por invalidez
comunicada pela ALESC/IPREV/SEA, diante da constatação de nova perícia médica
em que não ficou comprovada a existência da moléstia que gerou a
aposentadoria.
Cita que o mesmo fato já se encontra há muito tempo em debate pelo Poder
Judiciário do Estado de Santa Catarina, com sentença de improcedência, com
conclusão diversa do apontado pela Receita Federal; que não há comprovação de
que a aposentadoria tenha sido de forma irregular, tendo-se por presumido que o
ato de aposentadoria, ocorrido em 1982, é plenamente válido e eficaz, até que,
respeitados os prazos decadenciais e prescricionais, que se comprove a sua
nulidade, não presente no caso.
Fala que os fatos foram objeto da Ação Popular 023.96.005954-9, com sentença
de improcedência, mantendo-se as aposentadorias, estando o processo ainda em
tramitação e, portanto, não poderia ser instaurado o procedimento fiscal sem a
conclusão definitiva do processo judicial.
Aduz que a aposentadoria continua vigente por decisão judicial no Mandado de
Segurança no 2011.077367-1, arrolando o provimento judicial liminar favorável.
Que o lançamento foi motivado pela reversão da aposentadoria, todavia esta
resta mantida pela decisão judicial, devendo ser reconhecida a improcedência da
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
8
exigência fiscal, ou ao menos, até que as questões sejam decididas pelo Poder
Judiciário, conforme previsão do art. 62 do Decreto no 70.235/72, que arrola.
Entendo que a leitura do dispositivo legal em comento não permite a
interpretação e o alcance pretendido pela defesa. Vejamos o texto da norma, que
por conveniência colaciono:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da
cobrança, do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito
passivo favorecido pela decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a
ordem de suspensão.
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o
curso deste não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios.
O texto legal não deixa dúvidas que sua observância tem lugar quando o
contribuinte está amparado por medida judicial que suspenda a cobrança do
tributo.
No caso em debate a impugnante não dispõe de provimento judicial impeditivo
ao lançamento fiscal, mas sim, medida a respeito da manutenção da
aposentadoria.
De se destacar que o tributo em apreço é de competência da União (art. 153, III,
CF), cuja legitimidade para compor demandas que envolvam questões
relacionadas à sua incidência pertence à Justiça Federal, consoante art. 109, inciso
I, da Constituição Federal.
Observo, outrossim, que o lançamento fiscal não está motivado no ato de
reversão da aposentadoria, mas no Laudo expedido pela Junta Médica Oficial do
Estado de Santa Catarina (fls. 12 e 13) indicando não ser portador da moléstia
grave e, pelo que se colhe da leitura do Auto de Infração e Demonstrativos, a
autoridade lançadora reclassificou os rendimentos da aposentadoria, declarados
como isentos por moléstia grave, para rendimentos tributáveis percebidos de
aposentadoria, que por conveniência reproduzo nesta parte o relato fiscal
descrito à fl. 24 do Auto de Infração:

Desta feita, não se acolhe a pretensão de se anular o lançamento fiscal ou a sua
suspensão com base nas decisões judiciais citadas, posto serem alheias, e não
dispõe de qualquer provimento judicial determinante ao impedimento ou
suspensão do processo administrativo fiscal em debate.
Por oportuno, trago a colação síntese da decisão judicial proferida em 27/05/2013
nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 5014984-63.2012.404.7200/SC,
em trâmite na Justiça Federal de Florianópolis/SC, disponível em www.jfsc.jus.br,
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
9
cujos fatos são os mesmos que resultaram em ação fiscal e lançamentos
tributários (falta de comprovação dos requisitos para o beneficio isentivo de
servidores inativos da ALESC), cuja sentença de mérito de improcedência do
pedido reconhece o procedimento fiscal, cujo crédito se encontra em cobrança,
por meio da Ação de Execução Fiscal no 5010407-42.2012.404.7200/SC, em
trâmite no mesmo Foro:
“[...]
Na petição inicial o autor afirma, em síntese, que:
a) é servidor público estadual aposentado por invalidez, vinculado à Assembleia
Legislativa do Estado de Santa Catarina; o Instituto de Previdência de Santa
Catarina - IPREV instaurou processo administrativo, a fim de avaliar a legalidade
na concessão da aposentadoria ao requerente, concluindo que fora
indevidamente permitida, pronunciando-se pela sua reversão, comunicando a
decisão à Receita Federal e à ALESC; a reversão do seu benefício está suspensa,
por decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, até que a ALESC
dê prosseguimento à demanda administrativa; a ré instaurou, internamente,
procedimento para a averiguação do imposto de renda do autor referente ao ano
de 2006, expedindo notificação de pagamento dos valores calculados;
b) o ato de lançamento é nulo, pois:
a) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por
essa razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à
remuneração que recebe do Estado nesse particular;
b) o Requerente segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por
essa razão em 31 de dezembro de 2011 incidiu o prazo decadencial de 05 (cinco)
anos, razão pela qual não pode mais haver o lançamento em relação ao exercício
de 2006;
c) até a reversão da aposentadoria por invalidez, se é que ocorrerá, não é devido o
Imposto de Renda referente ao período que a anteceder, sendo que o ato só
surtirá efeitos a partir de então;
d) o Instituto de Previdência de Santa Catarina é incompetente e parte ilegítima
para proceder à reversão da aposentadoria do Requerente;
Requereu a antecipação dos efeitos da tutela, asseverando existir risco de sofrer
dano irreparável ou de difícil reparação, por ser pessoa de idade avançada e não
possuir condições de se manter caso seja obrigado a efetuar o pagamento do
valor do débito, ilegalmente lançado.
Finalizou pleiteando o recebimento da ação por conexão com a execução; o
julgamento do mérito com a confirmação da liminar; atribuiu valor à causa,
protestou pela produção de provas e juntou documentos.
[...]
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
10
É o relatório. Decido.
Do pedido de produção de prova testemunhal
O autor requereu a produção de prova testemunhal, visando demonstrar seu
estado de saúde à época da aposentadoria, bem como sua boa-fé no recebimento
do benefício.
Indefiro o pedido, tendo em vista que o fato controvertido (ser o autor portador
de moléstia que enseja isenção do imposto de renda) demanda comprovação
técnica, e não testemunhal. Além disso, a prova deve se referir ao período do
lançamento, e não à época da concessão da aposentadoria, como foi requerido.
Por fim, destaco que a alegada boa-fé no recebimento do benefício não está em
discussão nos presentes autos.
Assim, passo ao julgamento conforme o estado do processo (CPC, art. 330).
Da alegada decadência
A arguição de decadência já foi analisada na decisão proferida no evento 3, cujos
fundamentos adoto como razões de decidir:
Primeiramente, afasto de plano a argüição no sentido de que teria ocorrido a
decadência. E isto porque, em se tratando do IRPF relativo ao ano-calendário de
2006, exercício de 2007, o prazo de decadência, de cinco anos, começou a fluir no
primeiro dia do ano seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, ou seja, do primeiro dia do ano de 2008. Como a notificação, segundo
depreendo do exame da certidão exeqüenda, foi feita em 01/12/2011, evidencia-
se não ter ocorrido a decadência. Afasto, igualmente, a possibilidade de que tenha
ocorrido a prescrição, que só começa a fluir a partir da data da constituição
definitiva do crédito tributário.
Da alegada isenção do imposto de renda
A decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos a tutela foi proferida
nos seguintes termos (evento 3):
O título executivo decorre de procedimento fiscal instaurado para o exame do
imposto de renda da pessoa física, de responsabilidade do autor Amadeu Terres,
no período de 01-01-2006 a 31-12-2006, que resultou no lançamento de ofício do
respectivo crédito tributário.
(...)
Pois bem.
A autoridade fiscal, em 29-09-2011, recebeu comunicação da Secretaria de Estado
da Administração de Santa Catarina, por intermédio da presidência do Instituto de
Previdência do Estado de Santa Catarina, cópia da decisão exarada no processo
administrativo IPESC 4696/2011, e demais documentos que a instruem, a qual
determinou a imediata suspensão do benefício previdenciário do segurado,
servidor inativo da ALESC AMADEU TERRES.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
11
Com base nos documentos encaminhados, em especial na conclusão da Junta
Médica Oficial do Estado de Santa Catarina, que, em ato de revisão pericial,
atestou equívoco praticado na avaliação médica realizada à época da concessão
da aposentadoria do autor por patologia cardíaca, declarando que não há
comprovação do quadro incapacitante que originou a aposentadoria por invalidez,
a autoridade fiscal entendeu afastada a hipótese de isenção estabelecida no
artigo 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88.
Procedeu, assim, ao lançamento dos valores recebidos da Assembléia Legislativa
do Estado de Santa Catarina no ano-calendário 2006, como omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica
(RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA TRIBUTÁVEIS), sujeitos ao ajuste anual na
Declaração do Imposto de Renda.
O autor informa haver impetrado a ação de mandado de segurança n.
2012.042891-3, que tramita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na qual foi
proferida decisão pela Desembargadora Relatora Substituta Janice Goulart Garcia
Ubialli, da qual destaco os seguintes trechos, in verbis:
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Amadeu Terres contra ato tido
como abusivo e ilegal praticado pela Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de
Santa Catarina com o fim de suspender imediatamente 'o ato administrativo aqui
impugnado (reversão da aposentadoria, cancelamento do benefício e intimação
para retorno a atividade), determinando-se à autoridade coatora que o mantenha
suspenso até decisão final na presente demanda' (fl. 53).
(...)
Em sede de cognição não exauriente, própria das tutelas de urgência, identifica-se,
das alegações sustentadas pelo impetrante e dos documentos por ele
colacionados aos presentes autos, a presença do fumus boni iuris necessário a
concessão do almejado pedido liminar de suspensão do ato tido por violador.
Isso porque extrai-se dos autos que o impetrante atualmente possui sessenta e
oito anos de idade e apresenta 'limitações funcionais inerentes à idade' (fl. 155) -
conforme constatado pelo laudo pericial da Junta Oficial designada pelo IPREV,
conclusão essa corroborada pelo relatório conclusivo de instrução do Processo
Administrativo n. 4696/2011 (fls. 253/263) - o que, por si só, autoriza a concessão
da liminar por que nos termos da norma contida no art. 181, § 3o, do Estatuto do
Servidor Público do Estado de Santa Catarina, 'a reversão dependerá sempre de
prova de capacidade física e posse' (sem destaque no original).
(...)
Diante do exposto, defiro a liminar almejada para suspender o Ato da Mesa n.
418, de 4 de julho de 2012, que reverteu a aposentadoria por invalidez do
impetrante.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
12
É certo que a informação existente naqueles autos, de que o impetrante apresenta
limitações funcionais inerentes à idade, foi tida como fundamento para, 'em sede
de cognição não exauriente', determinar a suspensão do ato que reverteu a
aposentadoria por invalidez.
No entanto, pelo que se retira da decisão acima, não está em discussão, naquele
feito, a questão relacionada à presença de moléstia grave, in casu, da cardiopatia
grave, que autoriza, nos termos da Lei n. 7.713/88, artigo 6o, XIV, a isenção do
imposto de renda da pessoa física, e que serviu de base, à época, à concessão da
aposentadoria por invalidez
O procedimento fiscal permanece pautado no laudo emitido pela Junta Médica
Oficial do Estado de Santa Catarina, o qual atesta que autor, ora executado, não
é portador de moléstia grave, e, portanto, não se enquadra na hipótese legal de
isenção do imposto de renda da pessoa física.
Assim, tenho que não se justifica, por ora, a antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, por não estar presente o requisito da verossimilhança das alegações.
Com efeito, se, em 2011, ao submeter o autor a perícia médica, o órgão
competente do Estado de Santa Catarina (IPREV/SC) constatou que o autor não
padece da cardiopatia grave que teria motivado a concessão de sua
aposentadoria, em 1982 (ou seja, quase 30 anos atrás), então é razoável
considerar-se, ao menos por ora, que ele não tem direito à isenção do imposto de
renda da pessoa física. Pouco importa, em tais condições, que sua aposentadoria
seja ou não mantida.
O autor alega que: segue sendo beneficiário da aposentadoria por invalidez, e por
essa razão perdura a isenção em relação ao Imposto de Renda, relativa à
remuneração que recebe do Estado; até a eventual reversão da aposentadoria por
invalidez, não é devido o Imposto de Renda referente ao período que a anteceder,
sendo que o ato só surtirá efeitos a partir de então.
Nesse particular, sabe-se que nem toda aposentadoria por invalidez dá direito à
isenção do imposto de renda sobre os respectivos proventos: a isenção está
vinculada à existência de alguma das doenças previstas legalmente como causas
de isenção, ainda que o aposentado venha a ser acometido da moléstia após a
obtenção da aposentadoria; assim, comprovado o acometimento por alguma das
doenças previstas em lei, o aposentado faz jus à isenção, a qual não decorre,
necessariamente, de aposentadoria por invalidez.
Os casos em que esse direito é reconhecido estão assim arrolados no artigo 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713/88, na redação dada pela Lei n.o 11.052/2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
13
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma;
No caso em apreço, ainda que o autor esteja atualmente usufruindo do benefício
de aposentadoria, correto o lançamento, uma vez que não restou comprovado,
pelo contribuinte, que ele seja portador de alguma das moléstias que ensejam a
isenção do imposto de renda.
Instado a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a protestar pela
produção de prova testemunhal, a qual não é adequada no caso - que requer
comprovação técnica acerca da alegada moléstia.
Cumpre destacar que o processo de reversão da aposentadoria não é objeto da
presente demanda, a qual versa exclusivamente acerca dos requisitos necessários
à pretendida isenção do imposto de renda.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido.
Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo, nos
termos do art. 20, §4o, do CPC, em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa,
corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do ajuizamento da ação.
Custas na forma da lei.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Florianópolis, 27 de maio de 2013.
[...].”
Dos requisitos legais para fruição do benefício isentivo do imposto de renda
A legislação do imposto de renda estabelece situações, como no caso de moléstia
grave, que o portador por ela acometido seja alcançado pelo benefício isentivo da
tributação, porém, para sua fruição devem estar presentes dois requisitos básicos:
a comprovação da moléstia especificada na norma e a aposentadoria, cuja prova
da doença, antes por meio de medicina especializada, a partir do ano de 1996 por
laudo médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
A falta de qualquer um destes requisitos afasta o benefício. Não estando
aposentado, mesmo que comprovada a doença, o benefício não vige; estando
aposentado, mas não comprovada a doença, também não permanece. É da
legislação:
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
14
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
[...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estado avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente sem serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria
ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)
Lei no 9.250, de 26/12/1995:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso
de moléstias passíveis de controle.
Regulamento do Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, aprovado
pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
15
[...]
Art.39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse
rendimento for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo,
exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da
pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados de doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, §2o);
[...]
Da aposentadoria da contribuinte e a não comprovação da moléstia grave
No caso retratado nos autos e historiado pela autoridade fiscal, a contribuinte foi
aposentada por invalidez no ano de 1982 por ser portadora de doença cardíaca, e
que reavaliada pela Junta Médica Oficial da Gerência de Perícia Médica da
Secretaria da Administração do Estado de Santa Catarina, restou constatado que
apresenta capacidade laborativa. É o que indica o Laudo Médico de fls. 12 e 13,
que por conveniência reproduzo nesta parte:
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
16

Como mostra o documento médico oficial, não restou comprovada a doença
incapacitante, fato que levou ao procedimento de reversão da aposentadoria por
parte da ALESC.
Não está aqui a se discutir a regularidade da aposentadoria, que segundo
informado pela parte impugnante, mantém-se por força de medida judicial
liminar em Mandado de Segurança. No caso em debate não restou comprovada a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
17
moléstia apta a manter a isenção tributária do imposto de renda – requisito
objetivo da concessão e manutenção do benefício fiscal.
Não se trata de procedimento fiscal ilegal, uma vez que a autoridade fiscal agiu no
estrito cumprimento do seu dever, quando constatado rendimento tributável não
submetido à tributação, como determina o Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O argumento da impugnante de que perdura a aposentadoria e, portanto, a
isenção persiste, não se sustenta, uma vez que, como demonstrado em linhas
translatas, conquanto vigente a aposentadoria, o benefício isentivo somente
procede se comprovada a moléstia grave arrolada na legislação.
Da perícia e da composição da junta médica
A impugnante tece considerações sobre irregularidades na perícia do IPREV em
que só havia uma pessoa sem identificação e não uma Junta Médica, como
entende deveria ocorrer, citando parecer do Conselho Federal de Medicina (CFM),
que trata de composição de junta por três membros.
Discorda do procedimento médico adotado e que somente um profissional
atendeu o paciente, mas os laudos periciais foram assinados por diversos
profissionais, que arrola; que considera haver infração ao Código de Ética Médica.
Discute lotação dos médicos que assinaram o laudo, aduzindo que somente o Dr.
Nicolau Heuko Filho pertence ao quadro da Gerência Médica (GEPEM),
discorrendo sobre a situação funcional dos demais médicos e respectivas
lotações, e considera viciada e nula a perícia realizada.
Discorda da conclusão da perícia médica que alegou inexistência de incapacidade
laborativa; que seu processo de aposentadoria foi regular, com provas
documentais, deferido pela ALESC e pelo TCE/SC; que não é ônus do servidor
aposentado a guarda dos documentos atinentes à aposentadoria, tanto menos
depois de decorridos longos prazos.
No que pertine os argumentos a respeito do procedimento da junta médica,
considero que este tema refoge à apreciação neste órgão de julgamento, por lhe
ser alheio. De se ver que incumbe ao julgador apreciar o litígio no âmbito de suas
atribuições, sendo desnecessário se manifestar sobre todos os assuntos trazidos
pela parte adversa. É o que mostra a jurisprudência judicial e administrativa:
Jurisprudência judicial:
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
18
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC
INEXISTENTE. SERVIDOR PÚBLICO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXAME DE MATÉRIA LOCAL. SÚMULA 280/STF.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...].
5. Destarte, o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das
partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a
um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para
fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
[...].
(STJ. AGARESP 201102363687. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - 102542. Decisão de 07/02/2013).
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO, OU FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO
–PREQUESTIONAMENTO.
[...]
2. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, constante do texto
constitucional, não impõe ao Magistrado a obrigação de responder a todos os
questionamentos das partes, nem, ao menos, utilizar-se dos fundamentos que elas
entendem serem os mais adequados para solucionar a causa posta em
apreciação, bastando a fundamentação suficiente ao deslinde da questão.
[...].
(TRF1a
Região.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO
CÍVEL
200734000388105/DF. Decisão de 09/02/2010).
Jurisprudência administrativa:
[...]
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
OMISSÃO
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
NULIDADE.INCABÍVEL.
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pelas
partes e,tendo motivado sua decisão de forma suficiente para resolver a lide,é
incabível a nulidade de tal decisão.
[...].
(CARF. Acórdão no 3402-001.696. Sessão de 20/03/2012).
No que interessa ao processo ora em debate, observo que a legislação do imposto
de renda, quando trata dos requisitos para fruição da isenção, espanca de dúvidas
de que a comprovação da moléstia grave, antes provada por meio de medicina
especializada, a partir do ano de 1996 por laudo médico oficial da União, Estados,
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
19
Distrito Federal ou Municípios, consoante disposto em item precedente neste
voto.
Não consta da legislação que tal prova seja produzida por junta médica composta
de três ou mais membros.
No caso aqui debatido, como o própria impugnante relata, no laudo assinado pela
junta médica consta o médico oficial Dr. Nicolau Heuko Filho, cuja conclusão
mostra não restar comprovada a moléstia grave.
De se destacar que para fruição do benefício da isenção não pode haver dúvidas
sobre o direito, uma vez que a legislação prevê deve-se dar interpretação
restritiva (literal), pelo que se observa do art. 111 do Código Tributário Nacional
(CTN):
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Tocante aos demais aspectos abordados sobre os procedimentos da perícia
médica, como já discorri, não cabe a este órgão julgador tal abordagem. De
relevante ao processo em análise é a prova de que o contribuinte preenche o
requisito objetivo de ser portador da moléstia grave, que restou não
demonstrada.
Da inexistência do devido processo legal – ato de reversão da aposentadoria
Discorda a impugnante sobre o ato de reversão da aposentadoria feito pela
ALESC, discorrendo sobre a legislação estadual – Estatuto do Servidor (Lei no
6.745, de 28/12/1985); que não foi observado o devido processo legal, em afronta
ao art. 181 do Estatuto, bem como os arts. 5o, II, LIV, e 37, caput, da Constituição
Federal, citando decisões judiciais.
Fala que, por mais que esteja em trâmite perante o IPREV processo administrativo
para tratar da regularidade da aposentadoria e efeitos, nenhuma consequência
pode advir ao interessado, sem que antes se conclua o processo e de decida pela
reversão da aposentadoria.
Entendo que este tema refoge à apreciação neste órgão de julgamento, por lhe
ser alheio. De se ver, como dantes discorrido, que incumbe ao julgador apreciar o
litígio no âmbito de suas atribuições, sendo desnecessário se manifestar sobre
todos os assuntos trazidos pela parte adversa.
No que interessa ao processo é a prova de que o contribuinte é portador de
moléstia grave, conforme rol da legislação da imposto de renda, apta a permitir o
direito à isenção. Como dantes manifestado, ainda que perdure a aposentadoria,
é necessário que fique provado o direito ao benefício isentivo.
Da alegada prescrição que atinge o ato da aposentadoria
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
20
Argumenta a impugnante que o ato de reversão da aposentadoria se contrapõe a
outro ato pretérito (aposentadoria), que ocorreu há mais de 29 anos (1982),
aduzindo que decorridos mais de cinco anos, houve a perda do direito de
investigar, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/99, citando decisão no Supremo
Tribunal Federal (STF); reforça que a documentação anexada prova que a
impugnante está aposentado há mais de 29 anos por invalidez e, sem a
observância do regular processo, teve o benefício de aposentadoria cancelado e
intimado a se apresentar ao trabalho, que não como se aceitar, por entender que
a aposentadoria decorre de um ato juridicamente perfeito e acabado, que não
pode ser anulado, face a prescrição, citando decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
Como já discorrido no presente voto, não cabe aqui tecer argumentos sobre a
regularidade da aposentadoria ou a perda do direito de sua investigação por parte
de órgão público responsável, mas a constatação de não restar comprovada a
moléstia grave, apta a amparar o benefício tributário da isenção.
No que interessa ao debate, o Fisco tem o direito/dever de efetuar o lançamento
fiscal no interstício de cinco anos, consoante arts. 150 e 173 do Código Tributário
Nacional.
O que os autos mostram é que não restou comprovada a moléstia grave
resultante da aposentadoria, todavia, como delimitado pelo período do
lançamento fiscal, não se irradiou exigência fiscal para além dos cinco anos
(marco inicial – ano 2006), não havendo irregularidade ou ilegalidade no
procedimento da autoridade lançadora.
Da alegada presunção de legitimidade dos atos administrativos
Considera a impugnante terem agido em ilegalidade a ALESC e a Receita Federal
ao cancelar ato administrativo pretérito, sem observância do outro praticado em
período pretérito, cuja presunção é de legitimidade e, até prova em contrário, a
ser apurada no devido processo legal, tem-se pela veracidade do ato que decidiu
pela aposentadoria; que a aposentadoria decorre de sucessivos atos
administrativos que se presumem legítimos; discorda do procedimento da Receita
Federal, que revogou o benefício da isenção concedido há muito tempo, sem que
se tenha decisão definitiva que assim o determine, ou seja, existem duas decisões
judiciais dando conta da inexistência de irregularidade nas aposentadorias (ação
popular) e a liminar suspendendo o ato de reversão e retorno ao labor; que
qualquer ato praticado pela Receita Federal baseado na suposta reversão da
aposentadoria, já afastada, encontra-se eivado de nulidade, justificando o seu
cancelamento.
No que interessa ao julgamento, como alhures manifestado neste voto, sem
adentrar na legalidade ou ilegalidade do ato de aposentadoria, alheio a este órgão
decisório, não restou comprovado o requisito objetivo da moléstia grave,
sustentáculo ao benefício isentivo do imposto de renda.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
21
Não se trata aqui de adjetivar sobre a legitimidade dos atos administrativos de
aposentadoria, que como se sabe, tem por norte a legalidade, no entanto, como o
própria impugnante indica, tem-se que o ato é de presunção, ou seja, pode ter
sua legitimidade aferida.
No caso da isenção aqui tratada, como dantes referido, não há por parte da
administração tributária um ato administrativo de reconhecimento da isenção,
mas a demonstração, por parte do interessado, da prova apresentada perante a
fonte pagadora, apta a cessar a retenção antecipada do imposto, cujo ajuste será
feito anualmente quando da declaração anual do imposto de renda e que, não
feita tal retenção, não obsta o contribuinte, quando do ajuste anual, afastar da
tributação o rendimento isento, desde que amparado em suporte documental.
Tal situação, seja pela cessação da retenção, seja no ajuste anual, não obsta o
Fisco de exigir a comprovação da isenção, que não comprovada, sujeita-se ao
lançamento para o resgate do crédito tributário não pago.
Como disse, a aposentadoria, por si só, não garante a manutenção do benefício
fiscal, mas sempre conjugada com a prova da moléstia grave, que restou não
comprovada.
No caso aqui discutido, o Poder Público Legislativo Estadual comunicou a não
comprovação da moléstia grave, fato que originou o procedimento fiscal, com o
regular lançamento, incumbindo ao contribuinte o ônus de provar o contrário, ou
seja, comprovar que é portador da moléstia grave, apta a elidir a exigência
tributária, até aqui não demonstrada, não havendo que se falar em ilegalidade ou
nulidade do proceder fiscal.
É de se destacar que a prova de que faz jus ao benefício fiscal não é ônus do Fisco,
mas do interessado/contribuinte.
De se destacar novamente, como dantes manifestado, que o fato da
aposentadoria estar mantida não se traduz em direito à isenção e, no tocante aos
processos judiciais, como também já discorrido, tratam da aposentadoria. No caso
em debate o fator determinante ao direito à isenção seria a prova de ser portador
de moléstia grave, que restou não demonstrada, não havendo que se falar em se
aguardar o desfecho definitivo judicial sobre a regularidade ou não da
aposentadoria.
Da alegada desnecessidade de comprovação dos sintomas da doença para
continuidade do benefício fiscal
Aduz a impugnante que mesmo que tivessem sido realizados exames clínicos, a
ausência de novos laudos não autoriza o Fisco revogar o benefício fiscal e
proceder a cobrança tributária de rendimentos até então isentos em períodos
pretéritos ou futuros; que não serve a alegação do Fisco de que deveria se
submeter a perícias médicas periódicas, como determina a Lei Complementar
Estadual no 412/08, por considerar que esta lei não trata de isenção, mas de
regime previdenciário; que em matéria de imposto de renda a competência para
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
22
legislar é privativa da União; que a Lei no 7.713/88 não exige necessidade de
comprovação periódica de doença para manutenção da isenção, pelo que
considera ilegal o lançamento.
Observo que não se pode acolher o argumento da impugnante para se cancelar o
lançamento fiscal.
Inicialmente, há sim, na Lei no 9.250/95 (art. 30, § 1o), dantes colacionado,
previsão de se estabelecer prazo de fixação de validade em laudo oficial, o que
demonstra que o interessado acometido de moléstia grave se submeta a
avaliação periódica.
Malgrado a Lei Complementar Estadual no 412/08 citada se referir a regime
previdenciário, o fato é que, uma vez constatado pela perícia médica, a não
comprovação da moléstia grave, isto reflete na esfera tributária, como no caso,
levando a perda do benefício isentivo.
O favor legal isentivo é sempre condicionado ao preenchimento dos requisitos,
como determina o Código Tributário Nacional:
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de
lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os
tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração.
Em cumprimento ao dispositivo aqui transcrito, a legislação estabeleceu os
requisitos objetivos, já arrolados, que não comprovados, não permanece o
benefício. É o entendimento jurisprudencial:
ISENÇÃO. PENSÃO. MOLÉSTIA GRAVE. Para que haja isenção de imposto sobre os
valores pagos como pensão, cabe a contribuinte comprovar, por meio de laudo
pericial emitido por serviço médico da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
que é portadora de uma das moléstias definidas em lei. Não estando contemplada
na norma legal a moléstia que a contribuinte é portadora, sobre os valores
percebidos como pensão incide imposto sobre a renda.
(1o CC. Acórdão n° 106-15711. Decisão de 27/07/2006).
MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO. Somente os rendimentos recebidos a titulo de
pensão, quando o beneficiário for portador de moléstia grave, estão alcançados
pelo benefício da isenção do imposto de renda.
(1o CC. Acórdão n° 102-47294. Decisão de 09/12/2005).
"Ementa: ... I. A incidência do Imposto sobre a Renda e proventos, por ser norma
de Direito Tributário, está jungida ao princípio da legalidade estrita, não se
podendo deixar de aplicá-la senão por permissivo legal. A sua não-incidência,
isenção, ou redução de alíquota somente pode ocorrer em face de permissivo legal
que
expressamente
contemple
a
situação
...".
(TRF-1a
Região.
Ag
2002.01.00.026111-7/MG. Rel. Des. Federal Luciano Tolentino Amaral. 3a Turma.
Decisão: 10/06/03. DJ de 11/07/03, p. 104).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
23
Não há benefício isentivo perpétuo, como pretende a impugnante. O favor legal
perdura conquanto permaneça a condição; no caso aqui tratado, a condição não
restou comprovada, não havendo que se falar em direito adquirido.
Da pretendida juntada posterior de provas
Fala a impugnante que, não obstante ciência de que o ônus probatório da
eventual desconstituição do ato de aposentadoria seja da parte interessada, as
aposentadorias por invalidez foram alvo de investigação por meio da Ação
Popular no 023.96.005954-9; que as aposentadorias ocorreram há mais de 30
anos, cujos documentos foram entregues à ALESC; que formalizou pedido de
cópia e pretende sejam os documentos apresentados a qualquer tempo, tanto os
advindos da ALESC, quanto os médicos e instituições de saúde e IPREV.
Em matéria de prova documental, o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, é
claro ao dispor o momento de sua apresentação, nestes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação da impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que a impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
24
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
[...]
Entendo que a prova pertinente aos autos, seria a comprovação da moléstia
grave. No presente caso, a perícia médica oficial constatou que não restou
comprovada a moléstia grave.
Caberia ao contribuinte apresentar ao Fisco a prova de que no período objeto do
lançamento fiscal (ano 2006), estaria acometido da moléstia grave, fato que não
fez.
O fato de que a aposentadoria por invalidez foi objeto da Ação Popular no
023.96.005954-9, não significa que restou comprovada a moléstia grave. No caso
desta ação judicial, apenas em argumentação, consoante pesquisa no sitio do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina em www.tj.sc.jus.br, não houve a perícia
médica, que apenas reproduzo nesta parte da sentença, proferida em 17 de
dezembro de 2009:
[...]
E que por vias indiretas, haveria descumprimento da decisão do Tribunal de
Justiça, a qual, a qual impôs a imprescindibilidade da prova pericial. Quer dizer,
para além daqueles indicativos (que me pareceriam bastantes) para o
reconhecimento da nulidade dos atos administrativos, haveria a necessidade de
casuisticamente apurar a condição pessoal de cada demandado, avaliando-se se
efetivamente havia a incapacidade ou não.
Essa prova não veio, malgrado os esforços que houve por parte do hoje Des.
Substituto Domingos Paludo e da Juíza Gabriela Sailon de Souza Benedet.
Não vejo, ainda, como impor a um médico que viesse a gratuitamente realizar
centenas de avaliações de saúde. Isso, note-se, reclamaria deslocamentos por
infinitas cidades, custeamento de exames, uma complexa análise relativa a cada
situação pessoal – ainda mais com a necessidade de fazer apuração retrospectiva
ao momento da jubilação. Os honorários orçados nos autos, que estavam por
volta de R$ 150.000,00, não eram exagerados. Seria, por isso, uma incivilidade
determinar que um profissional se afastasse tão longamente de seus misteres
usuais para prestar esse serviço gratuito.
[...].
Isto posto, não se acolhe a pretensão da juntada posterior de documentos.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
25
Ainda no tange a alegação culpa e de boa-fé de sua parte, destaco que no âmbito
da obrigação tributária, a legislação não perquire, para o seu cumprimento, a
culpa do contribuinte, sendo o bastante a ocorrência do fato gerador para o
nascimento da obrigação e o dever de pagar o tributo, independentemente da
validade jurídica dos atos praticados pelo contribuinte ou terceiro, como
estabelece o CTN, em seus arts. 113, 114, 115, 118 e 136, que reproduzo em parte
o necessário, por conveniência:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos;
II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
[...]
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Dos pedidos finais pretendidos
Requereu finalmente a impugnante a nulidade do lançamento fiscal, com
fundamento no art. 62 do Decreto no 70.235/72, ante a preexistência de
processos administrativo e judicial, debatendo a matéria, dentre as quais a
impugnada, por considerar que a exigência fiscal é conseqüência da investigação
questionada nas vias administrativa e judicial; que deve ser cancelado o
lançamento por ausência de motivação que a originou, uma vez que não houve a
reversão da aposentadoria; que seja o procedimento fiscal suspenso, sem
aplicação de qualquer sanção, até que haja decisão definitiva nos autos da Ação
Popular, do Mandado de Segurança e do Processo Administrativo no 4766/2011
em trâmite no IPREV; requer ainda a produção de provas pericial, documental e
testemunhal; juntada posterior de documentos advindos da ALESC; prazo para
alegações finais; e que as intimações sejam realizadas em nome do procurador.
Vejo que não se pode dar guarida as pretensões.
No que pertine ao alegado art. 62 do Decreto no 70.235/72, tal tema foi discorrido
no presente voto, em que se demonstrou a sua não pertinência aos autos e, no
tocante a ausência de motivação ao entendimento de que não houve a reversão
da aposentadoria, que se mantém, vejo como não procedente, conforme já
tratado, uma vez que não foi reversão da aposentadoria o fator determinante ao
lançamento fiscal, mas a comprovação da moléstia grave – requisito objetivo para
a fruição do direito.
No que diz respeito ao pedido de se suspender o processo fiscal, sem aplicação de
qualquer sanção, face a existência dos processos judiciais dantes citados, bem
como do administrativo junto ao IPREV, não se pode acolhê-los. Como dantes
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
26
manifestado neste voto, tais processos tratam da aposentadoria; o processo fiscal
decorreu da falta de comprovação da moléstia grave.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, consoante legislação, decorre
da tempestiva impugnação, conforme os requisitos estabelecidos, nestes termos:
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, ao tratar do tema, assim prescreve:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
No caso dos autos, tendo havido impugnação na forma da lei, a suspensão da
exigibilidade é conseqüência.
Nestes termos, não estando amparado em medida judicial específica
determinando a suspensão da exigibilidade, não há como se acolher o pedido
tendo por base o processo judicial que manteve a aposentadoria da impugnante
ou de processo administrativo de esfera administrativa a respeito da apuração de
regularidade do benefício previdenciário.
Ainda, a respeito da aplicação de penalidades, é de se esclarecer que a legislação
dispõe sobre a sua incidência no lançamento fiscal, não podendo o julgador deixar
de aplicá-la, como se vê:
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a
hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
27
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Vide Mpv no 303, de 2006) (Vide Medida Provisória
no 351, de 2007)
[...]
Da mesma forma que a multa de ofício, a exigência dos juros de mora está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430/96, conforme indicado no Auto de Infração.
Tocante a prova pericial, entendo por não acolhê-la, uma vez que, além de não
preencher os requisitos dispostos no art. 16 do Decreto no 70.235/72, dantes
arrolado, no nos autos em discussão a prova documental (Laudo Médico)
fornecida pela junta médica oficial (fls. 12 e 13) é suficiente para indicar como não
comprovada a moléstia grave.
No que tange a juntada posterior de provas documentais, este tema foi abordado
no item precedente, que restou não acolhida.
No que diz respeito a prova testemunhal, observo que o deslinde posto a
julgamento não demanda a produção de tal espécie de prova, uma vez que a
análise é meramente documental.
No tocante o pedido de alegações finais, observo que o processo administrativo
fiscal tem seu regramento próprio, em que o seu regular andamento se procede
com a apresentação de impugnação e as provas, com o posterior julgamento em
1a Instância (Delegacia de Julgamento), com a faculdade de recurso ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (2a Instância), não havendo na primeira
instância a fase de alegações finais prévias ao julgamento, como previsto nos arts.
14, 15 e 25 do Decreto no 70.235/72, portanto, não se acolhe a pretensão.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
28
instância, bem como recursos de natureza especial.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...].
No que tange o pedido para que as intimações sejam realizadas na pessoa do
procurador, não pode ser deferido, porquanto a Secretaria da Receita Federal do
Brasil tem o direito de, em sede de processo administrativo fiscal, efetuar
intimações de qualquer uma das formas previstas nos incisos I, II e III, do caput do
artigo 23, do Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
29
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Conforme demonstrado, o Decreto 70.235/72 prescreve a forma em que deve ser
processada a intimação, pelo que tenho por não acolhido o pedido.
Por fim, tenho por não comprovado o direito à isenção por moléstia grave,
mantendo-se os rendimentos como tributáveis.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação,
mantendo a exigência do crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 22/08/2013, Recurso Voluntário, fl. 228, alegando, em apertada síntese,
a) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
b) nulidade do lançamento por vício de motivação
c) ocorrência de decadência e/ou prescrição do crédito tributário, nos termos do
art. 150, §4o, do CTN
d) os rendimentos de aposentadoria em questão são isentos na forma da lei por ser
a recorrente, à época dos fatos fiscalizados, portadora de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.300 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721996/2011-68
30
VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Sobre a alegação de cerceamento de seu direito de defesa, destaco que o
contribuinte dispôs de prazo de trinta dias após a ciência do lançamento para apresentar sua
impugnação na DRJ, e mais trinta dias para a interposição do recurso voluntário ora avaliado, a
partir da ciência do acórdão recorrido. Da extensa descrição dos fatos e farta argumentação
trazida em sua peça recursal, fica evidenciado que a interessada tomou conhecimento de todos os
elementos e aspectos envolvidos na constituição do crédito tributário lançado, exercendo desta
forma com plenitude o seu direito à defesa nos autos.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR as
preliminares suscitadas e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 331
DF CARF MF
Original